Tribunal: TJES
Processo: 5002852-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002852-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. F. M.

AGRAVADO: RIO DOCE SAUDE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EXCESSIVA. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por P.F.M., representado por sua genitora, contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada em face da operadora de plano de saúde Rio Doce Saúde, visando à limitação da cobrança de coparticipação no custeio do tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A parte agravante alega que os valores cobrados a título de coparticipação são excessivos e incompatíveis com a continuidade do tratamento prescrito, sendo superiores em mais de treze vezes ao valor da mensalidade do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação é válida quando aplicada de forma a inviabilizar o acesso ao tratamento de saúde; e (ii) estabelecer se a cobrança praticada pela operadora do plano é abusiva a ponto de justificar a limitação judicial da coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de coparticipação é válida conforme o art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, desde que não implique onerosidade excessiva ou restrição desproporcional ao acesso dos usuários aos serviços de saúde.
4. A jurisprudência do STJ admite cláusulas de coparticipação nos planos de saúde, mas reconhece sua abusividade quando a exigência inviabiliza o tratamento do beneficiário, especialmente no caso de pacientes com TEA que necessitam de terapias intensivas e contínuas.
5. No caso concreto, restou comprovado que a cobrança da coparticipação, em valor superior a R$3.700,00, compromete a continuidade do tratamento prescrito ao agravante, o qual demanda múltiplas terapias semanais, conforme laudo médico anexado aos autos.

6. A Resolução Normativa ANS nº 469/2021 garante cobertura obrigatória e ilimitada para tratamentos relacionados ao TEA, devendo as operadoras ajustar sua atuação à regulamentação setorial e às garantias fundamentais à saúde e ao desenvolvimento da criança.
7. A limitação da cobrança da coparticipação ao valor de três vezes a mensalidade do plano (R$831,00), até o julgamento final da ação principal, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção da dignidade do consumidor hipervulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, desde que não imponha ônus excessivo ao consumidor e não inviabilize o acesso ao tratamento de saúde.

2. A cobrança de coparticipação que supera significativamente a mensalidade do plano, especialmente em tratamentos contínuos e essenciais, é abusiva e pode ser limitada judicialmente.

3. A Resolução Normativa ANS nº 469/2021 assegura cobertura obrigatória e ilimitada de terapias indicadas ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista, vedando práticas que restrinjam seu acesso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; RN ANS nº 469/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.045.203/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; TJES, AI nº 5009068-50.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5002852-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
P.F.M. representado por sua genitora R. F. M.

AGRAVADO: RIO DOCE SAÚDE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, interposto por P.F.M., representado por sua genitora R.F.M., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, registrada sob o nº 5001758-63.2025.8.08.0030, ajuizada pelo recorrente em face de RIO DOCE SAÚDE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação da cobrança de coparticipação no tratamento multidisciplinar do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões (ID 12383256),o recorrente alega que a operadora do plano de saúde vem impondo cobranças excessivas a título de coparticipação no tratamento multidisciplinar do agravante, exigindo valores mensais progressivos que, em novembro de 2024, alcançaram
R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)
, montante
mais de treze vezes superior à mensalidade do plano, que é de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais)
.

O recorrente sustenta que tais valores inviabilizam financeiramente a continuidade do tratamento essencial ao seu desenvolvimento e que a prática adotada pela operadora contraria as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente a Resolução Normativa 469/21, que assegura cobertura ilimitada para terapias essenciais ao TEA.

Além disso, defende que a decisão agravada desconsiderou jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a coparticipação não pode se tornar um fator impeditivo ao tratamento de saúde. Dessa forma, requer que seja deferida a
antecipação de tutela recursal
para limitar a cobrança da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, garantindo a continuidade do tratamento até o julgamento final da ação.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Pois bem. Após examinar detidamente os argumentos apresentados pelas partes, entendo por rever o entendimento manifestado quando da apreciação da liminar.

Necessário destacar, inicialmente, que
alterei meu entendimento anteriormente adotado
, a fim de
adequá-lo à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado que
a cláusula de coparticipação não é, por si só, abusiva, desde que não torne inviável o acesso à saúde, devendo ser analisada no caso
se a cobrança da coparticipação na forma em que pactuada termina por inviabilizar o acesso do paciente ao tratamento.

No caso específico dos presentes autos, verifico que a cobrança de coparticipação, tal como aplicada pela operadora do plano de saúde, alcançou valores que ultrapassam significativamente a mensalidade contratada, comprometendo de forma concreta e comprovada a viabilidade da continuidade do tratamento do menor, que demanda terapias intensivas e frequentes.

Conforme consta dos autos, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de saúde na modalidade de coparticipação, em que o beneficiário paga, além da mensalidade, uma taxa pela realização de determinado tratamento, na forma do que autoriza o inciso VIII do artigo 16 da Lei nº 9.656/98, confira-se:

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

Em análise do contrato firmado entre as partes (id ́s n.12922986, 12922987 e 12922988, nota-se que há clara previsão na tabela constante da Cláusula 9 sobre a forma em que se daria a coparticipação pelo consumidor, qual seja:
“cobrança de coparticipação na utilização todos os atendimentos realizados em nível de atenção ambulatorial, calculada sobre o valor de custo dos atendimentos prestados”
e limitados a 30%.

Além disso, foi estabelecido o valor do teto financeiro por exame, procedimento ou sessão no importe de R$ 161,80 (cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), sendo certo que “a
s coparticipações de consultas (R$) e o valor do teto financeiro (R$) terão seus valores ajustados anualmente, a partir da definição do índice de reajuste para planos individuais e familiares, publicado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.”

De outro lado, o exame dos documentos acostados aos autos revela que o Agravante, nascido em 18/09/2020, foi diagnosticado, em 07 de agosto de 2023, pela médica neurologista Francini Cruz Gomes da Fonseca Sepulcri, com sintomas dentro do Transtorno do Espectro Autista, sob o CID11: 6A02.4 (CID F84.0.)

E diante de tais sintomas, a médica prescreveu as seguintes terapias interdisciplinares: Psicologia comportamental com profissionais habilitados que tenha especialização em ABA nos moldes preconizados pela ABPMC com 10 (dez) horas semanais; fonoaudióloga com 03 (três) sessões por semana; terapia ocupacional com integração neurossensorial com 02 (duas) sessões semanais; psicopedagogia com 02 (duas) sessões semanais e atendimento médico neuropediátrico.

Assim, após iniciado o tratamento com as diversas terapias interdisciplinares, as cobranças decorrentes da coparticipação tornaram-se excessivas e desproporcionais, chegando a alcançar a quantia de R$3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), o que correspondente a treze vezes o valor da mensalidade do plano, que é de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais).

Pois bem. Após reapreciar os elementos de prova acostados aos autos, entendo que a cobrança da quantia relativa à coparticipação na hipótese dos autos levará à restrição ao acesso aos serviços de saúde por parte do agravante, o que é vedado pela RN nº 469/2021 da ANS, que assegura a cobertura obrigatória e ilimitada para terapias indicadas ao tratamento do TEA.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da modalidade do contrato que prevê cláusula de coparticipação, desde que não inviabilize o acesso à saúde, veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. COPARTICIPAÇÃO INCABÍVEL. REVISÃO. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

6. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

7. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.

8. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido de que houve abusividade pelo plano de saúde e de que não há falar em coparticipação, e acolher a tese recursal, de que a cláusula contratual que prevê o pagamento da mesma não é onerosa, exigiria o revolvimento de fatos, de provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências inviáveis no recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.203/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Assim, reconheço a abusividade da cobrança perpetrada e entendo que a limitação da coparticipação à quantia equivalente a três vezes o valor da mensalidade do plano revela-se adequada e proporcional, ao menos até o desfecho da demanda de origem.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste E. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA. DESPROPORCIONALIDADE DOS VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por M. D. S., deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde se abstivesse de cobrar valores de coparticipação superiores à mensalidade do plano até deliberação ulterior, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da cláusula de coparticipação no plano de saúde e a possibilidade de sua limitação diante da desproporcionalidade dos valores cobrados; e (ii) verificar se os fundamentos apresentados pelo agravante justificam a reforma da decisão liminar proferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é legal e prevista no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, desde que não implique desvirtuamento do contrato ou restrição severa de acesso aos serviços de saúde.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança de coparticipação não pode exceder 50% do valor dos serviços contratados, garantindo o equilíbrio contratual e a não onerosidade excessiva ao usuário.

5. No caso concreto, a cobrança de R$ 3.726,01, em contraste com uma mensalidade de R$ 162,61, configura evidente desproporcionalidade, inviabilizando o acesso aos serviços pelo usuário e comprometendo sua continuidade.

6. A limitação imposta pela decisão de origem visa preservar o tratamento de saúde necessário ao agravado e é medida reversível, sendo compatível com os princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva.

7. A alegação de possível reembolso de despesas pelo Município de Itapemirim não foi comprovada e, mesmo que procedente, não afasta a necessidade de revisão da cobrança desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida desde que não imponha restrições severas de acesso aos serviços de assistência à saúde, garantindo equilíbrio contratual.

2. A cobrança de valores desproporcionais a título de coparticipação, que inviabiliza o tratamento do beneficiário, é considerada abusiva e pode ser limitada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51; REsp nº 1.563.986/MS (STJ); AgInt no AREsp nº 1.328.093/DF (STJ).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.08.2017; STJ, REsp nº 1671827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.03.2018.(Agravo de instrumento 5009068-50.2024.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA)

Dessa forma,
dou parcial provimento ao recurso para determinar que a cobrança de coparticipação seja limitada ao teto de R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais), equivalente a três vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado pelo agravante, até o julgamento final da demanda originária.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)